Tribunal: TJDFT
Processo: 0711233-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A resolução do processo com base artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, independe de prévia intimação pessoal da parte, providência necessária apenas quando a extinção ocorrer nas hipóteses dos incisos II e III, como expressamente previsto no §1o do mesmo dispositivo. A falta de citação enseja a extinção do processo por ausência de pressuposto para sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Precedentes.
2. É cediço que a Constituição Federal consagra o princípio da razoável duração do processo, isso implica no compromisso de todos os atores envolvidos na relação processual no cumprimento dos atos e prazos para que o procedimento tenha seu curso regular. Os princípios da economia processual e instrumentalidade das formas não têm o condão de assegurar a paralisação do trâmite processual de forma indefinida e conceder à parte indeterminadas oportunidades para cumprir seus deveres dentro do processo.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.